Tribunal: TJPA
Processo: 0804408-05.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0804408-05.2021.8.14.0000

REQUERENTE: PEDRO FERREIRA CORREA

REQUERIDO: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A INTEGRIDADE FÍSICA DO ACUSADO. EXISTÊNCIA DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427, § 4º DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Não há como conhecer do pedido de desaforamento, ante a leitura literal do Código de Processo Penal em seu art. 427, § 4º, que assim determina: “
Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado
”
.

2
.

Recurso não conhecido. Decisão unânime.

Vistos etc.

Acordam
Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não conhecer do pedido
de
desaforamento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de DESAFORAMENTO formulada pelo Advogado Dr. João Paulo de Castro Dutra, em favor do réu,
PEDRO FERREIRA CORREA
, nos autos da Ação Penal n.º 0007244-78.2019.8.14.0056, o qual foi pronunciado como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, § 2°, II e IV, do CPB
em relação ao delito praticado contra

a vítima,
Odilailson Maciel Pinheiro
.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 06.10.2019, por volta das 01h00, no estabelecimento Seis Irmãos, localizado no Rio Umarituba, zona rural do município de São Sebastião da Boa Vista, o denunciado teria ceifado a vida da vítima Odilailson Maciel Pinheiro com um golpe de faca. Aduz que o denunciado e a vítima estavam em uma festa, quando sem motivo conhecido o réu desferiu uma facada na vítima que lhe atingiu na região torácica, causando-lhe a lesão que provocou sua morte.

Às fls. 04/08, pugna o Requerente pelo desaforamento do Júri Popular a ocorrer na Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, para que a sessão ocorra em na Comarca de Belém/PA, pois, segundo ele, certamente existem possibilidades de comprometer a integridade física do Requerente, a imparcialidade do feito, as diretrizes legais e o senso de estrita justiça motivos mencionados no art. 427, parte final, do CPP.

Sustenta a defesa do requerente
in litteris
que “
O caso teve grande repercussão social, em virtude dos familiares da vítima terem mobilizados várias pessoas pelas redes sociais, visando vingança do requerente. Conforme se demonstra em anexo, vários populares se revoltaram com o fato ocorrido e passaram a ameaçar o requerente e sua família (inclusive com denúncias falsas na delegacia de polícia civil da cidade), de modo que o andamento do processo nesta comarca poderá ocasionar imparcialidade em seu julgamento, além do que comprometendo a própria segurança do magistrado, promotora e advogados. Importante destacar Douto Desembargador que algumas testemunhas de defesa deixaram de testemunhar (faltando a audiência em São Sebastiao) em virtude de estarem sendo ameaçadas por familiares da vítima, e outra testemunha de defesa (PRETO) requereu em razão disso que seu depoimento fosse realizado na cidade de Belém – PA, o que foi deferido, além do que, o próprio réu (que a época estava preso preventivamente) também foi determinado pelo magistrado que fosse ouvida na Vara de Cartas Precatórias na Cidade de Belem – PA pelo mesmo motivo.
”

Diante do acima exposto, pugna no mérito, que seja dado provimento ao pedido determinando-se que o julgamento do requerente ocorra na Comarca da Capital/Pa.

O feito foi distribuído a Exma. Desemb. Vania Bitar, que arguiu prevenção em meu favor, a qual acolhi.

Solicitadas as informações do Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/Pará, este, às fls. 344/347, prestou as seguintes informações:

“Síntese das informações do processo 0007244-78.2019.8.14.0056.

O caso que ensejou o pedido de desaforamento ocorreu em 06/10/2019, por volta de 01h00, por ter o acusado ceifado a vida da vítima Odilailson Maciel Pinheiro com um golpe de faca na região torácica.

Consta na peça acusatória que o acusado e a vítima estavam em uma festa no estabelecimento Seis Irmãos, localizada nas proximidades do Rio Umarituba, zona rural do município de São Sebastião da Boa Vista, que sem motivo algum o denunciado desferiu um golpe de faca na vítima.

Que após o crime o denunciado não foi encontrado, pois evadiu-se do distrito da culpa levando consigo uma mochila e documentos pessoais.

Essas são as sínteses dos fatos.

Sobre os aspectos processuais, o Ministério Público ofereceu Denúncia, fls. 02/3, com base no art. 121, caput, CPB, em 06/11/2019, no processo originário de nº 0007244-78.2019.8.14.0056.

O juízo recebeu a denúncia (fl. 11), em 07 de novembro de 2019.

O Parquet, ofereceu aditamento à denúncia, fl. 16, vindo a apresentar rol de testemunhas, sendo recebido por este Juízo – fl. 25.

Em 26 de novembro de 2019, foi apresentada resposta à acusação - fl. 30/34. O requerido foi citado, conforme certidão e fl. 53.

Foi proferido despacho por este Juízo deferindo o pedido para que o requerido fosse ouvido em outra comarca, fl. 75.

Realizada audiência de instrução e julgamento em 29 de janeiro de 2020, fl. 114/115.

Foi realizado a qualificação e interrogatório do requerido na Vara de Carta Precatória Criminal de Belém, fls. 150/151.

Às fls. 171/172 foi realizada a inquirição de testemunha. Instando a se manifestar, o Ministério Público ofereceu memoriais finais em 26 de junho de 2020, pugnando pela pronúncia do denunciado, fls. 189/194.

Este Juízo proferiu despacho, fl. 194, dando vistas ao assistente de acusação para apresentação de razões finais.

O assistente da acusação ofereceu memoriais finais, fls. 200/204, em 20 de agosto de 2020, requerendo a pronúncia do requerido, com incurso nas penas do art. 121, § 2°, II e IV, CPB.

Instando a se manifestar, a Defesa Técnica apresentou memoriais inais às fls. 212/217, requerendo a improcedência e a impronúncia do acusado e, alternativamente, a exclusão das qualificadoras do art. 121, § 2º, II e IV, CPB.

Foi proferida sentença nos autos - fls. 224/227, pronunciado o acusado nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do CPB, concedendo a liberdade provisória e aplicando-lhe outras medidas diversas da prisão.

A Defesa apresentou às fls. 244/269 recurso em sentido estrito, com o fim de absolver o acusado.

Instando a se manifestar, o Ministério Público apresentou as contrarrazões ao recurso em sentindo estrito, pugnando que seja mantido a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, fls. 276/278.

Foi proferida decisão recebendo o recurso em sentindo estrito, determinando a sua remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça, fl. 291.

Os autos foram encaminhados ao grau de recurso, sendo devolvido para o Juízo de origem, com fulcro no art. 15, da Portaria nº 1304/2021-GP, de 06 de abril de 2021.

O processo se encontra neste Juízo sendo digitalizado para a sua virtualização, em seguida será remetido via PJ-e ao grau de recurso.

São estas as informações processuais.

Por todo o exposto, o processo está nesta Egrégia Corte para fins de julgamento do presente Pedido de Desaforamento.

São, respeitosamente, as informações.”

Remetidos os autos para manifestação do
Parquet
de 1º Grau (ID n. 6028343), este alegou falta de comprovação de elementos concretos de que as hipóteses legais previstas no CPP foram configuradas, sendo portanto, DESFAVORÁVEL ao pleito de desaforamento.

Verificada a ausência de intimação do Assistente de Acusação, em 27.08.2021 foi determinado providência para que este, ou novo representante legal constituído se manifestasse acerca do pleito. Tendo transcorrido
in albis
o prazo para se manifestar.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça,
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
opinou pelo
indeferimento do pedido de desaforamento formulado pelo denunciado.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo requerente não merecem ser conhecido, conforme abaixo se demonstra.

Conforme relatado, como única tese meritória, a recorrente postula o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri da comarca de origem para a Comarca da Capital, ao argumento de que há possibilidades de comprometer a integridade física do Requerente, a imparcialidade do feito, as diretrizes legais e o senso de estrita justiça motivos mencionados no art. 427, parte final, do CPP.

Como se sabe, o instituto do desaforamento é uma medida excepcional que modifica a competência territorial do julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos artigos 427 e 428, do Código de Processo Penal, quais sejam: o interesse da ordem pública, quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri,
para garantir a segurança pessoal do acusado
, ou o comprovado excesso de serviço.

No entanto, nos termos do § 4º, do art. 427, do Código de Processo Penal, não é admitido pedido de desaforamento antes do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, tal como se infere da leitura do referido dispositivo.

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

...

§ 4o Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)”

A propósito, em relação ao assunto, esta é a posição da jurisprudência pátria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OMISSÃO DE SOCORRO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: PEDIDO DE DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ALEGADA A INDISSOCIABILIDADE DOS FATOS COM QUESTÕES CULTURAIS INDÍGENAS – INCONSISTÊNCIA – SÚMULA 140 DO STJ – COMPETE À JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR CRIME EM QUE O INDÍGENA FIGURE COMO AUTOR OU VÍTIMA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM DENÚNCIA DA COINVESTIGADA - SÚMULA 150 DO STJ – 2.
MÉRITO: PRETENDIDO O DESAFORAMENTO – ARGUINDO O COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – NÃO CONHECIMENTO – ART. 427, § 4º DO CPP – NÃO SE ADMITE PEDIDO DE DESAFORAMENTO NA PENDÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA – DECISUM MANTIDO – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1.
Omissis
.

2. Não se admite o pedido de desaforamento antes do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. Inteligência do art. 427, § 4º, do Código de Processo Penal. Precedentes.

Preliminar rejeitada, no mérito, recurso não conhecido.

(N.U 0002738-61.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021) - Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO. TESE DE ILEGITIMIDADE DO REQUERENTE. DESCABIMENTO. PROVIDÊNCIA PLEITEADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO DA DEFESA DOS PACIENTES. OBRIGATORIEDADE. GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SÚMULA 712/STF.
MEDIDA DETERMINADA ANTES DO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INOBSERVÂNCIA AO § 4.º DO ART. 427 DO CPP. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA ANULAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO.

1.
Omissis
.

2.
Omissis
.

3.
Omissis
.

4.
Omissis.

5. Ademais, nos termos do § 4.º do art. 427 do Código de Processo Penal, não se admite o pedido de desaforamento pendência de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia.

6. Ordem de habeas corpus não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para cassar o acórdão do Tribunal a quo que julgou o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, determinando novo julgamento após o transito em julgado da sentença de pronúncia dos Pacientes e com a prévia intimação da Defesa. - Grifei

(HC 265.880/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

Processo n.º 00014811220158140000 Câmaras Criminais Reunidas Pedido de Desaforamento Requerente: DINAIL GOMES DE LIMA Requerido: JUÍZO DA COMARCA DE BELÉM
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Pedido de Desaforamento em prol de DINAIL GOMES DE LIMA, sob a alegação de parcialidade dos jurados que, provavelmente, formarão o Conselho de Sentença no Tribunal do Júri que poderá ser realizado na Comarca de Abaetetuba contra ele, sob a acusação do crime de homicídio qualificado em tese praticado contra sua esposa.
Ocorre que, analisando melhor o pleito, constata-se que se encontra prematuro o pedido de deslocamento do julgamento, posto que está pendente recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia exarada em desfavor do Requerente (fls. 24/25), o que impede o processamento deste pedido, conforme dispõe o art. 427, § 4º, do CPP.
Pelo exposto, chamo o feito à ordem, e indefiro o processamento do feito. - Grifei

(2015.00924379-08, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-03-19, Publicado em 2015-03-19)

Ante as informações da autoridade coatora (ID n. 6028342) há pendência do julgamento do Recurso em Sentido estrito, pelo que se depreende do seguinte trecho, vejamos:

“(...) Foi proferida sentença nos autos - fls. 224/227, pronunciado o acusado nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do CPB, concedendo a liberdade provisória e aplicando-lhe outras medidas diversas da prisão.

A Defesa apresentou às fls. 244/269 recurso em sentido estrito, com o fim de absolver o acusado.

Instando a se manifestar, o Ministério Público apresentou as contrarrazões ao recurso em sentido estrito, pugnando que seja mantido a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, fls. 276/278.

Foi proferida decisão recebendo o recurso em sentido estrito, determinando a sua remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça, fl. 291.

Os autos foram encaminhados ao grau de recurso, sendo devolvido para o Juízo de origem, com fulcro no art. 15, da Portaria nº 1304/2021-GP, de 06 de abril de 2021.

O processo se encontra neste Juízo sendo digitalizado para a sua virtualização, em seguida será remetido via PJ-e ao grau de recurso.

São estas as informações processuais.” - Grifei

Verifiquei ainda, que em consulta processual no PJe 2º Grau, o feito aguarda julgamento de recurso sob a relatoria da Exma. Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, conclusos em 16.11.2021.

Sendo assim, mostrando-se incabível sua apreciação se pendente de julgamento recurso em sentido estrito, não devendo ser conhecido o pedido de desaforamento formulado pela recorrente, devendo, se for o caso, tal pleito ser requerido após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, nos precisos termos do art. 427, § 4º, do Código de Processo Penal, acima reproduzido.

Pelo exposto, contrariando o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do pedido de desaforamento do julgamento nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021